Tribunal: TJDFT
Processo: 0750733-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0750733-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSANA LAKUS KOCH, RENATO LUIZ KOCH, VANIDIA LAKUS KOCH AGRAVADO: WILLER TOMAZ DE SOUZA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROSSANA LAKUS KOCH, RENATO LUIZ KOCH e VANIDIA LAKUS KOCH contra decisão que, proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0002378-63.2005.8.07.0007, rejeitou a impugnação à penhora e indeferiu o cadastramento da terceira interessada. Em suas razões recursais, a parte agravante afirma que a alegação de que o bem é impenhorável, por ser bem de família, pode ser feita por quaisquer dos membros da família. Defende que a impenhorabilidade do bem de família configura matéria de ordem pública, podendo ser alegada e apreciada a qualquer tempo. Salienta que a Juíza de primeiro grau não considerou excessiva a penhora de bem avaliado em R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais), frente à uma dívida de R$ 45.935,67 (quarenta e cinco mil novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos). Argumenta que a penhora deve ser considerada excessiva, com eventual substituição do bem pelo segundo box de garagem, sendo o apartamento e o box 21 substituídos pelos boxes 21 e 28, de valor suficiente para garantia do crédito. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pede a inclusão da parte Vanidia Lakus Koch nos autos, bem como a declaração de impenhorabilidade do imóvel situado na rua Silva Jardim no 885, Edifício Sidney Park, Apartamento no 202, Porto Alegre – RS. Postula, ainda, o reconhecimento do excesso na penhora dos bens. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça ainda não apreciado pelo Juízo de primeiro grau (ID: Num. 160436374 – Págs. 2 e 7) É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. Em primeiro plano, a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer tempo, desde que ainda não tenha sido alcançada pela preclusão consumativa, o que se pode observar ter ocorrido no caso em tela. Da análise dos autos, observa-se que a tese de impenhorabilidade do imóvel situado na Rua Silva Jardim no 885, Edifício Sidney Park, Apartamento no 202, Porto Alegre – RS, por sem bem de família, já foi apreciada e afastada no agravo de instrumento n.o 0713522-86.2020.8.07.0000 (7a Turma Cível) e na ação rescisória n.o 0720927-08.2022.8.07.0000 (2a Câmara Cível). Observa-se que o acórdão proferido no agravo de instrumento n.o 0713522-86.2020.8.07.0000 manteve a decisão agravada, concluindo que o imóvel seria penhorável, uma vez que a agravante (proprietária do bem) não conseguiu demonstrar os requisitos que configuram um bem de família. Cabe destacar que, por mais que a impenhorabilidade seja matéria de ordem pública, não é possível que a discussão sobre sua concretização se prolongue indefinidamente, fato que, se fosse possível, desrespeitaria outros institutos jurídicos – tão importantes quanto matérias de ordem pública, como é o caso da preclusão, da segurança jurídica e da coisa julgada. Além disso, se a proteção não foi concedida à proprietária do imóvel, não se justifica a concessão da proteção a terceiros, uma vez que, embora possa ser reconhecida a legitimidade dos membros da entidade familiar que residem no imóvel para alegação de impenhorabilidade decorrente da configuração do bem de família, esta se encontra condicionada à omissão do titular (proprietário), o que não ocorreu no caso. Restou claro, portanto, que a questão da impenhorabilidade, por se tratar de bem de família, está preclusa, ainda que arguida por terceiros interessados. Em segundo plano, não verifico a probabilidade do direito quanto à alegação de excesso de penhora dos imóveis consistentes no box de garagem n.o 21, matrícula 145161, em R$ 60.000,00, e no apartamento n.o 202, localizado no Edifício Sidney Park (matrícula 145.184), em R$ 950.000,00. É certo que a execução se dará em favor do credor, sem se descurar do Princípio da menor onerosidade ao devedor. No entanto, o bem é indivisível (imóvel), de modo que pode ser integralmente penhorado para satisfazer a dívida, ainda que seja avaliado em patamar superior ao cobrado. No caso vertente, o valor do box de garagem n.o 21, matrícula 145161, não será suficiente para satisfazer o débito existente nos autos, levando em conta que a alienação do bem em hasta pública ocorre geralmente por valor inferior ao da avaliação, além dos custos com o leiloeiro. Além disso, resta evidente a ausência de prova robusta de que o imóvel oferecido em substituição é suficiente para satisfação do crédito, sem considerar que não restou demonstrada a propriedade do bem e que ele se encontra livre e desembaraçado para ser ofertado em garantia, conforme prevê o art. 847, § 2, do CPC, in verbis: “Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. § 1o O juiz só autorizará a substituição se o executado: (...) II - descrever os bens móveis, com todas as suas propriedades e características, bem como o estado deles e o lugar onde se encontram; (...) § 2o Requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora”. Da análise do dispositivo supracitado, verifica-se que o Juiz somente autorizará a substituição do bem penhorado se o executado exibir prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, o que não foi feito pela parte agravante no processo originário. Desse modo, entendo que, neste momento, não é viável a substituição do imóvel penhorado pelo bem indicado pela parte agravante, devendo o pedido ser novamente realizado no Juízo de origem, nos moldes do art. 847, § 2o, do CPC. Ausente a probabilidade do direito, necessário o indeferimento do pedido de efeito suspensivo pleiteado pelos agravantes Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça aos agravantes. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador